Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-14.2022.8.11.0012
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000762-14.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALBERTO GOMES VIEIRA - CPF: 860.756.758-68 (APELANTE), RICARDO FORMENTI ZANCO - CPF: 158.398.808-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e afastou a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade orienta a fixação de honorários advocatícios, impondo o ônus sucumbencial à parte que deu causa à demanda.

4. No caso de prescrição intercorrente, não há omissão ou atuação irregular imputável à Fazenda Pública, razão pela qual a verba honorária é incabível.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, consolidou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é incompatível com o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da L. 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85; L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000762-14.2022.8.1.0012

AGRAVANTE:
ALBERTO GOMES VIEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alberto Gomes Vieira
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 208244675, que deu provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, e afastar a condenação em honorários advocatícios do Recorrido.

O Agravante, em síntese, dispõe que, a decisão comporta reforma, uma vez que seria necessária a manutenção da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que foi reconhecida a prescrição intercorrente no feito.

Registra que, não seria cabível o afastamento da condenação, em decorrência do que preleciona o princípio da causalidade, em consonância com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alberto Gomes Vieira
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 208244675, que deu provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, e afastar a condenação em honorários advocatícios do Recorrido.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser observada neste momento, estas sendo, a necessidade do reestabelecimento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Relevante destacar, desde já, que o argumento registrado não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira unânime, entende que os honorários advocatícios não são devidos na hipótese de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Isto se dá em decorrência do que se compreende pelo princípio da causalidade, este que, como se sabe, é o instituto principal para a fixação da verba honorária.

O referido princípio dispõe, principalmente, que, àquele que deu causa à ação deve ser suportar o ônus sucumbencial, e, na hipótese da prescrição intercorrente, não há como imputar esta responsabilidade à Fazenda Pública.

Destarte, a fim de reconhecer a referida modalidade de prescrição, é necessário que haja a paralização do feito, o que se considera como sendo a não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Neste sentido, é certo que não há qualquer atuação por parte do contribuinte, ou do respectivo causídico, não é possível, aliás, apontar ilegalidades por parte da Fazenda Pública, já que a extinção não parte de sua desídia, ou falta de atuação.

Acerca desta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Julgamento do Tema 1229, estabeleceu, de forma definitiva, a impossibilidade da condenação nas circunstâncias dos autos, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

[...]

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 208244675.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024